Tribunal: TJSP
Processo: 1019514-29.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Bem imóvel entregue fora das especificações apresentadas em stand de vendas. Dever de reparação moral. Ocorrência. Expectativas frustradas, publicidade enganosa e vulto do bem negociado que quando somados resultam em cenário que em muito extrapola o panorama do reles dissabor. Quantum indenizatório fixado com parcimônia (R$ 10.000,00). Minoração/Cassação.

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Bem imóvel entregue fora das especificações apresentadas em stand de vendas. Dever de reparação moral. Ocorrência. Expectativas frustradas, publicidade enganosa e vulto do bem negociado que quando somados resultam em cenário que em muito extrapola o panorama do reles dissabor. Quantum indenizatório fixado com parcimônia (R$ 10.000,00). Minoração/Cassação. Descabimento.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.